Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0727319-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA FERNANDES OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto porMATHEUS FERNANDES CUNHA, assistido por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de FUNDAÇAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE: “O art. 38, II, da Lei 9.394/96 determina que os cursos supletivos destinados a jovens e adultos concluem-se por meio de exames que serão realizados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Em recurso especial oriundo de causa onde se discutiu a possibilidade de crianças menores de 6 anos ingressarem no ensino fundamental, contrariando a legislação aplicável, o voto do Ministro Relator concluiu que o Poder Judiciário não pode fazer as vezes do Executivo “substituindo-lhe, indevidamente, na tarefa de definir diretrizes educacionais do âmbito do ensino fundamental” (REsp 1.412.704/PE). O caso dos autos não trata de ensino fundamental, mas a questão jurídica é a mesma e o que importa na aplicação de precedentes é a ratio decidendi. É sabido que existiram decisões judiciais que já concederam liminares como a requerida pela parte autora, porém apesar do respeito por elas, não é possível afastar norma jurídica vigente em nome do princípio da razoabilidade, o qual, de tão mal aplicado, deveria ser chamado de “achismo judicial”. Se a lei não é razoável - sabe-se lá qual é o alcance disso -, cabe ao legislador alterá-la. Salvo melhor juízo, não cabe ao Poder Judiciário a tarefa de legislar. Além disso, O ensino médio não pode ser encarado como um simples cursinho preparatório para o vestibular. Ainda, há uma contradição na tese apresentada na petição inicial. Se a simples e suposta capacidade intelectual justifica o ingresso no ensino superior, então não faz sentido exigir o certificado de conclusão do ensino médio, especialmente se obtido por meio de exame supletivo. Seria o caso de combater a exigência do diploma e não os requisitos para a realização do ensino supletivo, criado para atender questões sociais. Enfim, tal lei não é inconstitucional e, enquanto não houver precedente vinculante determinando que seja violada, devo cumpri-la à risca. Mais que isso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, decidiu de forma vinculante, no IRDR 13, que: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." O fato do autor ter sido aprovado em primeiro lugar no vestibular em nada altera o entendimento acima, já que não é o conhecimento em uma prova de vestibular que tem o condão de afastar a necessidade de conclusão regular do ensino médio prevista em Lei. Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória.” O Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Salienta que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Afirma que a plena eficácia do IRDR no 0005057- 03.2018.8.07.0000 depende do trânsito em julgado, que ainda não ocorreu. Requer a antecipação de tutela recursal para “determinar ao Agravado (ceteb) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 38373225 e 38373226). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido.(AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020)” “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio,a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a previsão de recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio que é indispensável para a matrícula no curso superior para o qual o Recorrente foi aprovado. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula do Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ele mantida e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão. Dê-se ciência ao Juízo da causa e intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator